Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se tratando de documento relativo a fato superveniente nem demonstrada justa causa para a sua juntada extemporânea, incabível admiti-lo no julgamento deste recurso.
2. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 2.1. Para o efeito reivindicatório pretendido, a posse injusta não abarca somente os casos de violência, clandestinidade ou precariedade da posse, como previsto no art. 1.200 do Código Civil, bastando a ausência de título hábil a legitimar a condição de possuidor. 2.2. A parte autora logrou êxito em comprovar o direito de reaver o bem, porquanto inconteste a propriedade do imóvel, devidamente delimitado por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, além da posse injusta exercida pelos réus.
3. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3.1. Não havendo justo título e sendo evidente que a construção não foi realizada posteriormente à transferência da propriedade do imóvel, incabível a indenização pelas benfeitorias erigidas.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso dos réus conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso dos autores conhecido e provido.